Tribunal: TJBA
Processo: 0500321-67.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500321-67.2016.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALDELICE SOUZA DE JESUS e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): PJ07 ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.108.013/RJ, DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E SÚMULA N° 421, DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500321-67.2016.8.05.0271, em que figuram como apelante VALDELICE SOUZA DE JESUS e outros e como apelada MUNICIPIO DE VALENCA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça